Tribunal: TJDFT
Processo: 0703424-74.2023.8.07.0020
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL DE NATUREZA GRAVE. ART. 129, § 1o, INCISOS I E II, DO CÓDIGO PENAL. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONTRAVENÇÃO PENAL. LEGÍTIMA DEFESA NÃO CONFIGURADA. CONDENAÇÃO MANTIDA.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença que condenou o réu à pena de reclusão, em regime inicial aberto, pela prática do crime previsto no art. 129, § 1o, incisos I e II, do Código Penal. O Ministério Público narrou que, em via pública, após discussão, o réu ofendeu a integridade física da vítima, Ênio de S. L., causando-lhe lesões graves que resultaram em perigo de vida e incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 dias. A Defesa pleiteia a absolvição, sob o argumento de legítima defesa, ou, subsidiariamente, a desclassificação para a contravenção penal de vias de fato.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão:
(i) Definir se o réu agiu em legítima defesa, o que justificaria a absolvição;
(ii) Examinar se é possível desclassificar a conduta para a contravenção penal de vias de fato.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O instituto da legítima defesa exige, nos termos do art. 25 do Código Penal, que o agente use moderadamente dos meios necessários para repelir injusta agressão, atual ou iminente. No caso em análise, as provas testemunhais e as imagens constantes nos autos evidenciam que o réu, mesmo após a vítima estar dominada e sem oferecer risco, continuou a agredi-la de forma desproporcional, utilizando-se de meios que ultrapassam o limite da moderação. Não estão presentes os elementos que configuram a legítima defesa.
4. A desclassificação para a contravenção penal de vias de fato é inviável. O Laudo de Exame de Corpo de Delito Indireto comprova que as lesões sofridas pela vítima, como fraturas nas costelas, no rádio e no nariz, além de perigo de vida, estão em consonância com os relatos testemunhais e com os vídeos juntados aos autos. As lesões caracterizam o delito de lesão corporal grave, previsto no art. 129, § 1o, incisos I e II, do Código Penal, afastando a possibilidade de desclassificação.
5. A pena-base foi fixada acima do mínimo legal em razão da culpabilidade do réu, evidenciada pela continuidade das agressões mesmo após a vítima estar desfalecida. A confissão espontânea foi reconhecida como atenuante, reduzindo-se a pena provisória. Não há causas de aumento ou diminuição, sendo mantida a pena definitiva em 1 ano, 1 mês e 10 dias de reclusão. O regime inicial aberto foi corretamente estabelecido, nos termos do art. 33, § 2o, alínea “c”, e § 3o, do Código Penal.
6. É inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, em razão da violência contra a pessoa, nos termos do art. 44, inciso I, do Código Penal. A suspensão condicional da pena também foi afastada, em razão das circunstâncias judiciais desfavoráveis, conforme o art. 77, inciso II, do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
1. A legítima defesa não se configura quando o agente utiliza meios desproporcionais para repelir agressão e persiste nas agressões contra a vítima já dominada e sem condições de oferecer perigo.
2. As lesões corporais graves, constatadas por laudo pericial, depoimentos e vídeos, afastam a desclassificação para a contravenção penal de vias de fato.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 25, 44, 59, 68, 77, e 129, § 1o, incisos I e II; Código de Processo Penal, art. 387, inciso IV; Constituição Federal, arts. 5o, XLVI, e 93, IX.